Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE – IMPRESTABILIDADE DO SERVIÇO REALIZADO – PERSISTÊNCIA DA INFILTRAÇÃO DE ÁGUA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA.
1 – A contratação dos serviços pelo condomínio edilício teve por objetivo a impermeabilização da laje das casas de máquinas dos elevadores para reparar problemas de infiltração de água que estavam danificando a parte elétrica dos elevadores.
2 – Não estancadas as infiltrações, apesar de reforços feitos pela empresa, o serviço realizado não cumpriu o seu objetivo primordial, desviando-se do padrão mínimo de resultado ordinariamente esperado.
3 – A imprestabilidade objetiva da prestação caracteriza o inadimplemento da obrigação, apto à resolução do contrato, com devolução dos valores já pagos, nos termos dos artigos 389 e 475 do CC.
4 – O caso concreto não excetua a regra de que o simples descumprimento contratual não enseja reparação por dano moral. do mais. Além do mais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece o condomínio como massa patrimonial despersonalizada e, portanto, não dotada de honra objetiva capaz de sofrer dano moral.

5 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.